Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721502-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO JOSE GONCALVES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DIEGO JOSE GONCALVES Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 5. Não fosse isso bastante, o comparecimento do devedor aos autos, interpondo, inclusive, um dos recursos agora julgados, em que pede ao final, a reforma da sentença “para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos” supera qualquer óbice processual ao prosseguimento da ação. 6. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado. *** 1. Apelações cíveis interpostas por Diego José Gonçalves e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta pela instituição em desfavor do primeiro apelante, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude do descumprimento da determinação de emenda (CPC, arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I). Custas pela autora. Sem honorários (ID no 40169532). 2. As partes opuseram embargos de declaração (ID no 40169544 e ID no 4016949), afinal rejeitados (ID no 40169551). 3. Nas razões de ID no 40169554, Diego Gonçalves pede, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que não deu causa à propositura da demanda, de modo que a autora/apelada deve arcar com os honorários advocatícios. 4. Pede, ao final, a reforma da sentença “para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos”, além da condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Preparo não recolhido. 6. Contrarrazões (ID no 40169567). 7. Nas razões de ID no 40169560, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A alega que: (a) a mora do réu foi comprovada, ante a notificação enviada ao endereço informado na celebração do contrato; (b) apresentou certidão de instrumento de protesto, que também é hábil para constituir o devedor em mora; (c) a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 8. Pede a reforma da sentença, com o deferimento da liminar e o prosseguimento do feito na origem. Subsidiariamente, pede a devolução de prazo para apresentar nova notificação extrajudicial. 9. Preparo recolhido (ID no 40169561 e ID no 40169562). 10. Contrarrazões (ID no 40169570). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a Diego José Gonçalves, pois os elementos probatórios apresentados (ID’s no 40169509 a 40169512) indicam a sua hipossuficiência financeira. 15. Conheço e recebo as apelações apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 16. Registre-se que em 11/5/2022, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, acolheu a questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento dos feitos que tratem do Tema 1132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS). 17. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 18. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 19. Esta Turma tem decidido, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 20. A correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato (ID no 40169445): Vila Varjão do Torto, 104, Qd. 5, Conjunto M, BLD, Setor de Habitações, CEP 71.540-400, Brasília, DF (ID no 40169444). O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” (ID no 40169444, pág. 2). A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 21. O fato de o devedor não ser encontrado no endereço por ele mesmo fornecido não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Comprovada a mora do devedor, a sentença deve ser cassada. 23. Não fosse isso bastante, o comparecimento do devedor aos autos, interpondo, inclusive, um dos recursos agora julgados, em que pede ao final, a reforma da sentença “para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos” supera qualquer óbice processual ao prosseguimento da ação. 24. Informações complementares: ação proposta em 14/6/2022; valor da causa R$ 47.462,60; sentença proferida em 16/8/2022. Não foram fixados honorários advocatícios. Custas pelo autor. Nesta instância, foi deferido o benefício da justiça gratuita ao réu. DISPOSITIVO 25. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao réu, Diego José Gonçalves. 26. Conheço e dou provimento ao recurso da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento com o reconhecimento da mora do devedor. 27. Por consequência, julgo prejudicado o apelo do réu. 28. Diante do êxito do recurso e da falta de condenação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 29. Arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO